Tribunal: STF
Processo: HC 189894
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael de Almeida Moura e outro em favor de Gilberto Fernandes de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 603.294/MG.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, V, do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, o qual foi convertido em preventiva, nos termos no art. 310, II, do CPP, sem que houvesse representação da autoridade policial ou do Ministério Público nessa direção.
    A despeito da existência de precedentes que assinalam a inexistência de ilegalidade da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva, reconheço que o tema, ainda pouco amadurecido, suscita maiores reflexões e debates, situação incompatível com o âmbito de cognição da liminar. Assim, não há como deixar de reconhecer, ao menos initio litis, que os poucos precedentes, tanto do STF, quanto do STJ, harmonizam-se com o acórdão impugnado.
    No particular, destaco o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “cuidando-se de agente preso em flagrante, ao receber o respectivo APF, deve o Juiz adotar alguma das medidas listadas pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, dentre as quais a conversão em preventiva, lembrando que o legislador não exigiu, de maneira alguma, o prévio requerimento ministerial ou policial nesse sentido, a revelar que a medida pode ser tomada ex officio” (HC n. 189.332/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 10/8/2020, destaquei).
    No âmbito deste Superior Tribunal, nessa mesma direção, ficou decidido que "o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade (RHC n. 120.281/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 15/05/2020).
    Além disso, a decisão de primeiro grau assinalou a gravidade concreta do delito, consubstanciada na prática do crime "dentro de um veículo em movimento, o que gerou maior risco à incolumidade física tanto da motorista quanto de terceiros, em face da possibilidade de ocasionar um acidente de trânsito" (fl. 92).
    Tais circunstâncias denotam, portanto, a existência de particularidades que demandam maior cautela no exame do caso, o que não se coaduna com o pedido inicial, senão com o próprio mérito do mandamus, o qual será analisado no momento oportuno.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustentam ‘ilegal a decretação de prisão preventiva por magistrado sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público’, além da ‘imprescindibilidade de manifestação da defesa antes da conversão da prisão’. Apontam existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘a existência de particularidades que demandam maior cautela no exame do caso, o que não se coaduna com o pedido inicial, senão com o próprio mérito do mandamus, o qual será analisado no momento oportuno’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora